Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTECIPADO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO DE JULGAMENTO. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa técnica do réu contra decisão que não conheceu de apelação anteriormente apresentada, sob o argumento de que a sentença condenatória aplicou retroativamente norma penal mais gravosa (Lei no 13.718/2018) a fato ocorrido em 2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de recurso interposto após o trânsito em julgado da sentença, diante de renúncia expressa ao direito de recorrer tanto pelo réu quanto pela defesa técnica; (ii) estabelecer se o habeas corpus de ofício pode ser concedido como substitutivo da revisão criminal, diante de eventual erro de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renúncia expressa e inequívoca ao direito de recorrer, manifestada tanto pelo réu, por intermédio da defesa técnica, quanto pela acusação, antecipa o trânsito em julgado da sentença, extingue a faculdade recursal e impede o conhecimento de eventual interposição de apelação.
4. A oposição de embargos de declaração e a interposição de apelação, após o trânsito em julgado da sentença, configura inadequação da via eleita, sendo a revisão criminal o instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada, conforme o CPP, art. 625, § 1o, e o RITJDFT, art. 244.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A decisão recorrida foi mantida, por ausência de vícios que autorizem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: 1. A renúncia expressa, por ambas as partes, ao direito de recorrer, opera o trânsito em julgado da sentença, impedindo a interposição de recursos ordinários. 2. A revisão criminal é o meio processual adequado para desconstituir a coisa julgada por erro de julgamento. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença.